Tribunal: TJBA
Processo: 8007997-27.2023.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8007997-27.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. DEVER DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, 211 E 227 DA CRFB/88 E ARTS. 4º, 53 E 54 DO ECA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A Constituição Federal de 1988 eleva a educação à categoria de princípio e pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, com o objetivo precípuo de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça, em seus artigos 53 e 54, que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito da criança e do adolescente, visando ao seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Efetivação do direito à educação mediante fornecimento de transporte escolar em zona rural. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007997-27.2023.8.05.0146, em que figuram como partes o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REMESSA NECESSÁRIA, confirmar a sentença primeva na inteireza, nos termos do voto da relatora.